Tribunal: TJMT
Processo: 0001763-93.2004.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001763-93.2004.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (APELADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), RAFAELA NAZARE DE OLIVEIRA - CPF: 655.211.881-34 (APELADO), ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 627.223.011-72 (APELADO), GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 001.102.591-30 (APELADO), LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOICA - CPF: 655.215.441-00 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 785.337.088-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (APELANTE), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELA NAZARE DE OLIVEIRA - CPF: 655.211.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 627.223.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 001.102.591-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (APELADO), LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOICA - CPF: 655.215.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.958.557/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS RESSALVADA NO ESBOÇO DA PARTILHA – JUÍZO DO ARROLAMENTO QUE SE LIMITOU EM CUMPRIR A ORDEM EMANADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO PERANTE O PROCESSO EXECUTIVO ONDE FOI PROFERIDA A ORDEM DE CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não compete ao Juízo do arrolamento apreciar a impugnação à penhora, mas sim ao Juízo do qual emanou a ordem de restrição.

Desse modo, não há falar em reforma da sentença, que corretamente homologou a partilha ressalvando a
penhora
realizada no
rosto
dos autos, norteando ao
juízo
da
execução
a análise da pretensão aforada pelo apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001763-93.2004.8.11.0008

APELANTE:

ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da ação de arrolamento, que homologou a partilha amigável relativa aos bens deixados pelo de
cujus

João Batista de Oliveira,
atribuindo
aos nela contemplados seus respectivos quinhões, ressalvados omissões e direito de terceiros e fazendários.

Por fim, nos termos do artigo 663 do CPC, determinou a anotação no formal quanto à penhora efetivada sobre o imóvel que compõe o acervo patrimonial dividido, oriundo da Ação de Execução no 590/1998 (9a Vara Cível de Cuiabá-MT).

Em suas razões recursais, sustenta que nos autos executivos já foi reconhecida a nulidade da penhora do imóvel, de modo que a r. sentença contraria a situação jurídica processual sob o fundamento de que “
o imóvel impenhorável foi penhorado”
.

Alega que o direito real de habitação é exercido pela viúva/inventariante, onde se funda no princípio da dignidade da pessoa humana, sendo que houve diversas tentativas de acordo para saldar a dívida, não logrando êxito diante da ausência de bens e tendo em vista que a inventariante somente poderia pagar dentro de suas parcas possibilidades financeiras.

Por fim, aduz que a penhora no rosto dos autos tem natureza jurídica e expectativa de que o devedor aufira bens capazes de saldar o crédito, de modo que, uma vez declarada a impenhorabilidade do único bem imóvel partilhado, não subsiste o motivo da constrição.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja desconstituída a penhora sobre os quinhões hereditários, bem como declarar a impenhorabilidade do imóvel partilhado, além do direito real de habitação em favor da viúva/meeira e inventariante (Id 86408950).

Sem contrarrazões (Id
86408951).

Preparo recolhido (Id 86408950).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto da r. sentença de primeiro grau, onde o magistrado singular homologou a partilha amigável dos bens deixados pelo de
cujus

João Batista de Oliveira
e, e
m consequência, atribuiu aos nela contemplados seus respectivos quinhões, ressalvados omissões e direito de terceiros e fazendários.

Além disso, determinou:

“
Conforme inteligência do art. 663, caput e parágrafo único, deverá constar no formal de partilha que a penhora efetivada sobre o imóvel descrito no auto de penhora à fl. 01 recairá sobre os quinhões dos beneficiários, em favor de Bandeirantes Hotéis LIDA e Ludovico António Merighi, conforme determinado nos autos do processo n° 590/1998 (9a Vara Cível de Cuiabá/MT), que originou a Carta Precatória de cód. 13506.

Comunique-se o Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT quanto ao teor desta sentença, com relação à execução n° 590/1998 e à determinação de penhora no rosto destes autos de inventário.”
(Id 86408950 – págs. 156 e157)

Inconformado o apelante discorda do teor do pronunciamento judicial, apontando que a penhora
do único imóvel do espólio foi objeto de impugnação no feito executivo, todavia, o togado sentenciante entendeu por bem manter gravado os respectivos quinhões na partilha.

Sustenta que na ação de execução foi reconhecida a nulidade da penhora do imóvel, de modo que a r. sentença contraria a situação jurídica processual, ao argumento de que
“o imóvel impenhorável foi penhorado”
.

Para tanto, aduz que a penhora na forma realizada, qual seja, no rosto dos autos, tem natureza jurídica e expectativa de que o devedor aufira bens capazes de saldar o crédito, de modo que uma vez declarada a impenhorabilidade do único bem imóvel partilhado não subsiste o motivo da constrição, razão pela qual pugna pela sua desconstituição.

Além disso, pleiteia a declaração da impenhorabilidade do imóvel partilhado e o direito real de habitação em favor da viúva/meeira e inventariante.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

Como cediço, a penhora é ato de competência exclusiva do juízo da execução, exclusivamente por este motivo, a impugnação e/ou levantamento da constrição deve ser dirigida àquele que tem competência funcional para tanto.

Veja-se que a função do juízo que perfectibiliza a penhora no rosto dos autos é tão somente de natureza formal, não tendo cunho decisório algum. Assim, a análise da impenhorabilidade cabe não no processo destinatário da ordem, mas nos autos que determinou a penhora no rosto dos autos.

Acrescenta-se, ainda, como bem apontado pelo
magistrado que prolatou a sentença ora recorrida
, que realizada a aludida
penhora
, devidamente cumprida e respeitada, compete à parte interessada diligenciar junto ao
juízo
da
execução
, confira:

“(...) A penhora no rosto dos autos (fl. 01) foi determinada pelo juízo da ação de execução movida contra o espólio.
Como a ordem de constrição tem como origem processo diverso, não é cabível a apresentação de impugnação à penhora nos autos da partilha, já que o bloqueio aqui realizado é apenas efeito da decisão proferida na ação de execução. Assim, cabe ao espólio impugnar a penhora pela via adequada, devendo ser apreciada pelo juízo que determinou a medida.

Quanto ao plano de partilha, a existência de penhora sobre o imóvel deixado pelo de cujus não impedirá sua homologação, desde que sejam reservados bens suficientes para o pagamento da dívida (art. 663, caput e parágrafo único).
Sendo assim, basta que conste na sentença que a penhora recairá sobre os quinhões dos beneficiários, sendo eles próprios a garantia do pagamento da dívida
(...)”

Impende destacar que o auto de penhora no rosto dos autos foi perfectibilizada em 10/11/2009 (Id
86401495), e por longos anos o pleito de impenhorabilidade vem se arrastando no presente feito, inclusive de forma reiterada pelos magistrados que atuaram na demanda, onde, inclusive, sinalizaram
a via adequada, conforme despachos proferidos pela
Dra Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
no
Id 86401496 – pág 62 e
Dra. Silvana Ferrer Arruda
acostado no Id 86401498 – pág. 59, cujo trecho transcrevo
in verbis
:

“(...)
O pedido de declaração de impenhorabilidade do bem imóvel inventariado
não pode ser deduzido nestes autos, mas em procedimento adequado junto ao Juízo Competente
”
–
Id
86401496.

“(...) Às fls. 149/159 o Espólio de João Batista de Oliveira pugna declaração de impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Pernambuco, 141, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/ MT, com reconhecimento do direito de moradia da viúva/ meeira.

A decisão sobre a impenhorabilidade do imóvel acima informado
já foi decidida o feito da C a Precatória
(Código 13506), fundada no direito de moradia da viúva/ meeira” –
Id

86401498
.

Desse modo, não há falar em reforma da sentença, que corretamente homologou a partilha ressalvando a
penhora
realizada no
rosto
dos autos, norteando ao
juízo
da
execução
a análise da pretensão aforada pelo apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios são uníssonas sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELA JUÍZA A QUO – DECISÃO CONSIGNANDO QUE O
PEDIDO DEVE SER REALIZADO PERANTE O PROCESSO EXECUTIVO ONDE FOI PROFERIDA A ORDEM DE CONSTRIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Hipótese em que a Juíza singular rejeitou os Embargos de Declaração em razão da inexistência de pedido anterior requerendo a impenhorabilidade do imóvel. No caso, apesar de ponderar acerca da ausência dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, a Magistrada não indeferiu o pedido, consignando que a constrição decorre de decisão judicial proferida em outro processo, onde a parte interessada deve arguir a impenhorabilidade
”
(TJ-MT 10074818220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“INVENTÁRIO/ARROLAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA -
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO - RESSALVA NO ESBOÇO DE PARTILHA - PRETENSÃO JUNTO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - VIA ADEQUADA
- DECISÃO MANTIDA.
Não há que se falar em reforma da decisão de origem, que corretamente homologou partilha fundada em esboço anterior, em sede de inventário/arrolamento, que ressalvou penhora realizada no rosto dos autos, norteando ao juízo da execução a análise da pretensão aforada pela credora do espólio
”
(TJ-MG - AC: 10024940671142001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 30/11/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO - Decisão que cumpriu ordem de penhora no rosto dos autos e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante - Inconformismo – Descabimento -
Não compete ao Juízo do Arrolamento apreciar a impugnação à penhora, mas sim ao Juízo do qual emanou a ordem de restrição – Juízo a quo que se limitou a cumprir a ordem emanada pelo Juízo da execução
– Impugnação corretamente não conhecida - Decisão mantida – Recurso desprovido”
(TJ-SP - AI: 21656754920218260000 SP 2165675-49.2021.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 13/08/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021